Tribunal: TJDFT
Processo: 0711515-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
D E S P A C H O Em análise do processo originário, verifica-se que o polo passivo do cumprimento de sentença foi retificado para dele excluir o espólio e incluir os herdeiros Pedro Antônio Andrade Porto e Anna Cecília Andrade Porto (Id 54057583). Consideradas essas partes e tendo em conta que não foram pedidos nem deferidos os benefícios da gratuidade da justiça, verifica-se que o agravo de instrumento não foi, como deveria (art. 1.007 do CPC[1]), interposto com a comprovação do recolhimento do preparo. Note-se que o recurso assinala, em tópico intitulado “Do Preparo” (Id 15946466, p. 2), que “em se tratando de autos eletrônicos, aplica-se o disposto no art. 1.007, § 3o, do Código de Processo Civil”. Apesar da correção quanto à aplicação do mencionado parágrafo, tem-se que sua incidência não tem o condão de liberar os agravantes do recolhimento do preparo, mas tão somente da taxa referente ao porte de remessa e retorno. É dizer, em processos físicos, ao interpor um recurso, a parte, além do preparo, tem de recolher ainda taxa correspondente ao custo com o transporte do processo entre as instâncias judiciárias, custo esse, obviamente, inexistente – ou insignificante – quando se trata de processo eletrônico, movimentado que é por meios digitais, razão pela qual, nessa hipótese, o CPC isenta a parte desse custo. Em suma, independentemente de o processo ser ou não eletrônico, a parte tem, como expressamente determina o caput do art. 1.007 do CPC, de comprovar o recolhimento do preparo, tendo de demonstrar também, mas agora apenas para os processos físicos, o recolhimento do porte de remessa e retorno. Caso, todavia, o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). Trata-se de condição indispensável para atendimento de requisito extrínseco de admissibilidade recursal. Feitas essas considerações, faculto aos agravantes a possibilidade de comprovar que recolheram o preparo recursal à ocasião de interposição do apelo ou de fazê-lo no prazo de 5 (cinco) dias, em observância à regra do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de o recurso ser julgado deserto. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.